Tribunal: TJSP
Processo: 1003984-14.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviço de abastecimento de água. Procedência do pedido. Inconformismo da ré. Acolhimento. Serviço público de natureza essencial. Princípio da continuidade. Possibilidade de interrupção em caso de inadimplemento de dívida atual. Inteligência do art. 88 da Deliberação ARSESP no 106/2009 e do art. 40 da Lei no 11.445/2007. No momento da

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Prestação de serviço de abastecimento de água. Procedência do pedido. Inconformismo da ré. Acolhimento. Serviço público de natureza essencial. Princípio da continuidade. Possibilidade de interrupção em caso de inadimplemento de dívida atual. Inteligência do art. 88 da Deliberação ARSESP no 106/2009 e do art. 40 da Lei no 11.445/2007. No momento da interrupção do serviço de fornecimento de água ao autor a dívida inadimplida era atual. Legitimidade da conduta do réu configurada. Impossibilidade de condicionar o restabelecimento do serviço ao pagamento integral da dívida. Exegese do art. 42 do CDC. Questão que não foi de apreciada em primeiro grau, por não ter sido objeto de pedido ou causa de pedir. Impossibilidade de apreciação, sob pena de violação ao princípio da adstrição. Inteligência dos arts. 141 e 492 do CPC. Sentença reformada. Improcedência do pedido. Recurso de apelação provido, com observação.